Tribunal: STF
Processo: HC 208699
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Sergio Souza Boccaletti, em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 682.069/PR assim ementado (e.Doc. 16): 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. PROIBIÇÃO DE SAÍDA DO TERRITÓRIO NACIONAL. NECESSIDADE. RESGUARDAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSSIBILIDADE DE CONTAS BANCÁRIAS E RECURSOS NO EXTERIOR. ADEQUAÇÃO. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS TRANSNACIONAL. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - As medidas cautelares pessoais diversas da prisão exigem a presença dos seguintes requisitos, elencados no art. 282, I e II, do CPP: a) necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e para evitar a prática de novas infrações penais; b) e adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do investigado ou acusado. 



    III - No presente mandamus, impugna-se medida cautelar de proibição de saída do território nacional imposta com fundamento na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e de evitar a prática de novas infrações penais. 



    IV - O agravante foi condenado na AP 5023952-90.2018.4.04.7000 pelo cometimento de crimes de lavagem de capitais internacional praticados mediante a utilização de contas bancárias e recursos no exterior para dissimular o pagamento de vantagens ilícitas a agentes públicos da Petrobras. As instâncias ordinárias destacaram que o recorrente possui contas bancárias, recursos financeiros e vínculos familiares e profissionais no exterior. 



    V - Este Superior Tribunal de Justiça, apreciando prisões preventivas relacionadas à Operação Lava Jato, vem entendendo que a disponibilidade de recursos no exterior, associada a vínculos profissionais e familiares no estrangeiro e à possível prática de crimes transnacionais e de modus operandi sofisticado, constitui fundamento para a imposição de prisão preventiva com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. Logo, também constituirá fundamento para a aplicação da medida mais branda de proibição de ausentar-se do país, especialmente quando não se vislumbra haver medida menos invasiva que seja igualmente adequada para o resguardo da efetividade da jurisdição penal. 



    VI - A medida é adequada à gravidade do delito, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado, porquanto, na espécie, o recorrente, agente que possui vínculos no exterior, foi condenado em primeiro grau por crimes de lavagem de capitais internacional que teriam sido perpetrados mediante o emprego de um procedimento complexo e sofisticado para a dissimulação do pagamento dos valores ilícitos. 



    VII - Demonstrado o risco à aplicação da lei penal pelas instâncias ordinárias, a desconstituição do entendimento firmado no acórdão que apreciou o habeas corpus na origem demandaria revolvimento do material fático-probatório colhido na ação penal, procedimento incompatível com os limites da atividade cognitiva no habeas corpus. 



    Agravo regimental desprovido”. 



    Em suas razões, a defesa técnica narra que, ao proferir sentença condenatória em desfavor do paciente, o Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná/PR “assinalou que o Paciente não poderia recorrer em liberdade em razão da vigência da medida cautelar de proibição de sair do país”, medida constritiva que foi mantida pelos pronunciamentos judiciais subsequentes. 



    Sustenta, nesse contexto, a desnecessidade da manutenção da medida cautelar de proibição de realizar viagens internacionais, porque amparada no “hipotético e infundado exame prospectivo de que ele poderia utilizar valores em supostas contas secretas no exterior para fugir da aplicação da lei penal”, sem a observância dos requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal. Afirma que “descabe falar em disponibilidade de recursos financeiros no exterior quando o Paciente colocou à disposição das Autoridades Brasileiras todas as informações necessárias para que os valores fossem recuperados”.



    Articula, ademais, que teve todos os ativos bloqueados pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e que serviram ao cumprimento da fiança de R$ 23 milhões de reais.



    Defende a ausência de contemporaneidade, pois a incoativa descreve fatos penalmente puníveis ocorridos há sete anos, além do que, no curso da instrução, não recaíram suspeitas de qualquer tentativa do paciente de furtar-se da aplicação da lei penal.



    Por fim, requer “seja revogada a medida cautelar de proibição de realizar viagens internacionais imposta ao Paciente, com a consequente devolução do seu passaporte, visto não subsistirem fundamentos para sua manutenção”. 



    Indeferido o pedido liminar (e.Doc. 19). 



    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem (e.Doc. 21). 



    É o relatório. Decido. 



    2. Preambularmente, oportuno consignar as premissas comuns previstas na legislação processual processual que norteiam a imposição das medidas cautelares, consistentes na necessidade e na adequação.



    Para além da comprovação suficiente da materialidade e dos indícios razoáveis de autoria delitiva (fumus commissi delicti), a decretação da prisão preventiva ou da medidas cautelares alternativas subordina-se ao requisito da necessidade (art. 282, I, do CPP), compreendido na perspectiva da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública (em seu sentido lato, a alcançar a ordem econômica) ou, ainda, da conveniência da instrução processual penal, parâmetros esses essenciais à higidez dos decretos. 



    Emerge, ao lado disso, a variável da adequação (art. 282, II, do CPP) como principal fator de discernimento entre as medidas restritivas aplicáveis ao caso concreto. Vocacionada a concretizar a proibição de excessos, a adequação consiste no gradiente que norteia e confere subsídios à atuação do Poder Judiciário, diante da manifesta necessidade.



    Sumariada essa ordem de ideias, tem-se que, presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre as cautelares, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, só se admite a imposição de medida mais severa – a prisão preventiva – quando não houverem medidas alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal suficientes ao escopo processual. 



    Nessa perspectiva, a regra do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal elucida o caráter subsidiário da prisão preventiva (ultima ratio) quando estabelece que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, não sendo o caso de relaxamento ou concessão de liberdade provisória, deverá converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 daquele Diploma Legal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. A subsidiariedade da prisão preventiva, ademais, vem reforçada no art. 282, § 6º, do CPP, ao dispor que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).



    Acerca do tema, sobreleva consignar a escorreita lição doutrinária cunhada pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogerio Schietti Cruz (in: Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodium, 3ª Ed., p. 177 e 179): 



    “Desse modo é plenamente possível que estejam presentes os motivos ou requisitos que justificariam e tornariam cabível a prisão preventiva, mas, soba influência do princípio da proporcionalidade e à luz das novas opções fornecidas pelo legislador, deverá valer-se o juiz de uma ou mais das medidas indicadas no artigo 319 do CPP, desde que considere sua opção suficiente e adequada para obter o mesmo resultado – a proteção do bem sob ameaça de dano – de forma menos gravosa. 



    (…)



    Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    Ressalte-se, por oportuno, que ressai evidente e indispensável a necessidade de o magistrado motivar a imposição de qualquer medida cautelar, mesmo aquelas de caráter alternativo e, por isso, menos invasivas, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Ultrapassadas tais premissas teóricas, passo ao exame do caso específico do paciente, nomeadamente à luz das teses trazidas pela refinada lavra da defesa, no sentido de que a medida cautelar de monitoramento eletrônico padece de fundamentação idônea, além de qualificada como desnecessária e desproporcional. 



    Depreende-se dos autos que o Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR estabeleceu medidas alternativas diversas da prisão em face do paciente, com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Eis os principais trechos da decisão, prolatada em 2.10.2018 (e.Doc. 6): 



    “Sergio Souza Boccaletti teve, a pedido do MPF, decretada a sua prisão temporária por decisão de 09/04/2018, evento 4, do processo 5013794-73.2018.4.04.7000. A medida foi implementada em 08/05/2018.



    A pedido do MPF, decretei a prisão preventiva dele em 12/05/2018 no processo 5013794-73.2018.4.04.7000 (evento 65).



    Em síntese, vislumbrei risco à ordem pública, especificamente de reiteração delitiva, pois há provas, em cognição sumária, de que Sergio Souza Boccaletti é titular de contas secretas no exterior e que as utilizou para o pagamento de valores vultosos a executivos da Petrobrás. Foram identificados pagamentos a pelo menos dois deles, os gerentes Aluísio Teles Ferreira Filho e Glauco Colepicolo Legatti. Destaco da decisão o seguinte trecho:



    ‘Por outro lado, identificadas contas no exterior de Sergio Souza Boccaletti com registos de pagamentos a executivos da Petrobras. Como se verifica no quadro resumo constante na fl. 132 do anexo 73, evento 1, do processo 5013794-73.2018.4.04.7000, consta:



    - de conta em nome da off-shore Deep Blue Sea Trust, no HSBC da Suiça, transferência de 114 mil dólares em 12/08/2008 para conta em nome da off-shore Kalvaz Invest, no Banco Julius Bar, na Suíça, que tem por beneficiário final o gerente da Petrobrás Glauco Colepicolo Legatti;



    - de conta em nome da off-shore Deep Blue Sea Trust, no HSBC, da Suiça, transferência de 89 mil dólares em 13/02/2009 para conta em nome próprio do gerente da Petrobrás Glauco Colepicolo Legatti no Banco Julius Bar, na Suiça;



    - de conta em nome da off-shore Deep Blue Sea Trust, no Credit Suisse da Suiça, transferência de 427 mil dólares entre 2005 e 2006 para conta em nome do gerente da Petrobrás Aluísio Teles Ferreira Filho no Credi Suisse, na Suíça;



    - de conta em nome de Servio Souza Boccaletti, no Credit Suisse da Suiça, transferência de 157 mil dólares entre 2005 e 2006 para conta em nome do gerente da Petrobrás Aluísio Teles Ferreira Filho no Credi Suisse, na Suíça;



    - de conta em nome de Servio Souza Boccaletti e de Mário Ildeu de Miranda, no Credit Suisse da Suiça, transferência de 400 mil dólares em 2005 para conta em nome do gerente da Petrobrás Aluísio Teles Ferreira Filho no Credit Suisse, na Suíça;



    - de conta em nome da off-shore Deep Blue Sea Trust, no HSBC da Suiça, transferência de 1,257 milhão de dólar em 2011 para conta em nome da off-shore Chelford Promotiona, no Banco Julius Bar, na Suíça, que tem por beneficiário final o gerente da Petrobrás Aluísio Teles Ferreira Filho.



    Ouvido, após a prisão temporária, Sergio Souza Boccaletti, evento 62, anexo2, do processo 5013794-73.2018.4.04.7000, não soube explicar as transferências em favor de Aluísio Teles Ferreira Filho em 2005 e 2006. Para a transaçõa de 2011, afirmou que adquiriu três quadros, um Di Cavalcanti, um Milton da Costa e um Tomi Otaki, de Aluísio Teles Ferreira Filho, e que a transferência era pagamento do preço. Para as transferências em favor de Glauco Colepicolo Legatti, seria o pagamento de uma consultoria por ele prestada.



    As explicações, em cognição sumária, aparentam ser frouxas, já carecem de documentos e parece fazer pouco sentido a realização dessas transações todas por meio de contas secretas no exterior, a indicar o seu caráter ilícito. As transações envolvendo o pagamento de preço de obras de arte, ainda que as explicações sejam verdadeiras, poderiam ainda implicar o investigado em um operação de lavagem de dinheiro, já que não é de se esperar que um gerente da Petrobrás venda obras de artes de valor tão expressiva com recebimento do preço em conta secreta no exterior.’



    O acusado ainda é titular e controlador da empresa Gasbol Engenharia Eireli. Tal empresa recebeu de fornecedoras da Petrobrás, várias delas envolvidas no pagamento sistemático de vantagens indevidas a executivos da Petrobrás, valores milionários, cerca de vinte e três milhões de reais.



    Segundo o MPF, há fundada suspeita que tais pagamentos visavam habilitar o acusado a pagar vantagem indevida a executivos da Petrobrás, como outros intermediadores profissionais de propinas identificados na Operação Lava Jato.



    Esse, aliás, é o teor da denúncia formulada na presente ação penal, segundo a qual a Alusa Engenharia teria transferido cerca de 3,8 milhões de reais à Gasbol Engenharia, tendo por destinatários finais executivos da Petrobrás como Glauco Colepicolo Legatti (evento 1).



    As provas, em cognição sumária, do envolvimento sistemático do acusado no pagamento a executivos da Petrobrás, mediante utilização de contas secretas no exterior, é suficiente para caracterizar risco de reiteração e à ordem pública.



    O argumento da Defesa de que atualmente inexistiria o risco porque os corrompidos não estariam mais na Petrobrás é vazio, uma vez que a investigação ainda não teve acesso integral à documentação de todas as contas mantidas no exterior pelo acusado, não sendo ainda possível ter presente a dimensão total de suas atividades ilegais.



    Registre-se que não se vislumbra qualquer iniciativa do acusado ou de sua Defesa para providenciar essa documentação.



    Evidentemente, isso não é o seu ônus, mas a falta de produção de tal prova levanta naturais suspeitas acerca da extensão das atividades do acusado, o que, aliado às provas de pagamentos a pelo menos dois executivos da Petrobras, configura risco de reiteração e à ordem pública.



    (...)



    De todo modo, considerando a excepcionalidade da prisão preventiva, avento a possibilidade de substitui-la por medidas cautelares alternativas.



    Necessário, inicialmente, garantir o Juízo com fiança.



    A fiança deve ser sempre que possível exigida pois vincula o acusado ao processo e garante oportunamente o pagamento da multa e reparação dos danos.



    Ademais, sendo o acusado titular, em cognição sumária, de contas secretas no exterior, a fiança se impõe para prevenir a possibilidade de que o acusado deixe o país e ainda remaneça com o produto do crime.



    Há já cerca de R$ 10.252.928,54 bloqueados em contas correntes pessoais do acusado, conforme resultado do Bacejud ordenado nos autos (evento 58 do processo 5013794-73.2018.4.04.7000).



    Reputo, porém, necessário, já que não se tem nos autos a documentação completa das contas no exterior, a fixação de fiança no valor equivalente ao montante recebido pela conta da Gasbol das empreiteiras supostamente envolvidas no pagamento sistemático de propinas, ou seja, vinte e três milhões de reais.



    Para perfazer a fiança, seria portanto necessário depositar em Juízo a diferença, de cerca de treze milhões de reais.



    Por outro lado, a fim de evitar que o acusado prossiga com atividades ilegais ou promova a dissipação de provas mantidas no exterior, coibindo o acesso a elas pelas autoridades brasileiras, seria necessário, como medida cautelar, que o acusado esclareça e discrimine todas as contas por ele mantidas, direta ou indiretamente (em nome de off-shores por exemplo), no exterior e autorize o acesso aos documentos bancários respectivos pelas autoridades brasileiras.



    Por fim, para evitar riscos à aplicação da lei penal, pela manutenção de ativos não declarados no exterior, o que intensifica risco de fuga, o acusado ficaria proibido de deixar o país até nova liberação do Juízo.



    Assim, seriam três as medidas cautelares alternativas, fiança de vinte e três milhões de reais (com parte consubstanciada nos dez milhões de reais já bloqueados), discriminação de todas as contas no exterior, autorização de acesso à documentação respectiva pelas autoridades brasileiras e a proibição de deixar o país.



    Concedo à Defesa de Sergio Souza Boccaletti o prazo de cinco dias para manifestação do assentimento ou não do acusado com as medidas cautelares consignadas. Se positivo, procederei à substituição”.



    Com a prolação da sentença condenatória em 1º.2.2021, o Juízo de origem manteve tão somente a cautelar de proibição de deixar o país e, na sequência, não conheceu do pedido de revogação da medida (e.Docs. 7 e 9).



    No âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foram considerados suficientes os requisitos para a imposição da medida, porquanto “a prolação da sentença condenatória revela um estágio ainda mais avançado do que aquele inicial, em cognição sumária, que geralmente orienta a decretação de cautelares pessoais” (e.Doc. 3). 



    Evidenciada a prova da materialidade e dos indícios de autoria, sobretudo pela condenação do paciente em primeiro grau de jurisdição em face da prática de delitos de lavagem de capitais, o cerne da controvérsia consiste em saber se persiste a necessidade e proporcionalidade da medida dado o risco à ordem pública e aplicação da lei penal.



    Sob tal perspectiva, a defesa contesta o alegado intento do paciente de locupletar-se de bens espúrios mantidos no exterior, afirmando haver colocado “à disposição das Autoridades Brasileiras todas as informações necessárias para que os valores fossem recuperados”, os quais serviram ao cumprimento da fiança de R$ 23 milhões de reais (e.Doc. 1, fl. 7).



    Alega, ainda, a ausência de contemporaneidade pois os fatos remontam há sete anos, sem que se tenha notícia de que o paciente tentou furtar-se à aplicação da lei penal.



    Nada obstante os argumentos declinados, ressai dos autos fundada suspeita da omissão do produto de crime, os quais não foram, ao menos por ora, objeto de repatriação. A esse respeito, emergem trechos extraídos do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que “a determinação de entrega de passaporte não se mostra desproporcional, mas, sim, em consonância com os elementos carreados ao processo de origem”, de modo que a “contemporaneidade não está associada, pois, ao tempo de cumprimento da medida, mas sim à persistência do risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal”. Salientou, nesse sentido, que as circunstâncias do delito, mormente a utilização de contas correntes no exterior para a transferência de valores obtidos de modo ilícito, aliadas ao fato de possuir o paciente “vínculos sólidos no exterior, seja patrimoniais, seja pela presença de familiares no estrangeiro, a respeito dos quais alega não poder desfrutar dos laços familiares” justificam a manutenção da constrição (e.Doc. 3).



    As circunstâncias descritas, verificadas em cenário que desvela a condenação do paciente pela prática de delitos de lavagem de dinheiro revelam a existência de vínculo do paciente com recursos financeiros ilícitos mantidos no exterior, a justificar a necessidade da imposição da cautelar diversa de proibição de deixar o país para prevenir o risco de atos de dissimulação ou de dissipação de bens e valores. 



    Dito de outro modo, a vigilância intensiva do paciente coaduna-se com a motivação que a justifica, vinculada ao ponto nodal dos delitos de lavagem de capitais, qual seja, a recuperação dos bens e valores – não raro mantidos no exterior como sói a ocorrer – resultantes de sofisticadas práticas delitivas. 



    Como bem delineado pelo Superior Tribunal de Justiça, sobressai o fato de que, “o agravante possui, com significativa probabilidade, contas bancárias e recursos no exterior, que mantém vínculos profissionais e familiares fora do país e que, em tese, cometeu crimes de lavagem de capitais internacional” (e.Doc. 16). 



    Aliás, o receio de dissipação do produto do crime aliado ao risco de reiteração delitiva são circunstâncias hábeis à imposição de constrição cautelar ainda mais severa ao envolvido, com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a persistência da ocultação confere plausibilidade ao receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida como ilícita e o implemento da medida cautelar mais gravosa” (RHC 144.295, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28.11.2017).



    Na óptica da Procuradoria-Geral da República, “a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem”, condições presentes no caso em concreto (e.Doc. 21). 



    Assinala o Parquet, outrossim, que as medidas cautelares “buscam preservar a aplicação da lei penal, sendo proporcional sua imposição ante o risco de evasão do território nacional, ressalte-se em razão da disponibilidade de recursos e da existência de contatos no exterior” (e.Doc. 21).



    Não bastasse, a via estreita da ação constitucional de Habeas Corpus não se compatibiliza com o aprofundado reexame do conjunto fático probatório que sustenta, ou não, a presença dos mencionados pressupostos cautelares. Nesse sentido:



    “Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente” (HC 128.073, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18.8.2015).



    “(...) cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116.680, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).



    Ao lado disso, o exame da adequação das medidas aplicadas encontra amparo na orientação assente no âmbito do Supremo Tribunal Federal: 



    “(...) As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado” (HC 158.732, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 29.11.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, desde que suficientemente fundamentada na necessidade de aplicação da lei penal (HC 156.945, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. Agravo regimental desprovido” (HC 173.831, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 27.11.2019).



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR DIVERSA – ARTIGO 282, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A prisão preventiva, por ser adequada somente quando inviável medida cautelar menos gravosa, mostra-se incompatível com a imposição simultânea de providência alternativa” (HC 153.313, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Dje 3.2.2020). 



    Nessa perspectiva, as medidas restritivas alternativas impostas ao paciente não se revelam inadequadas ou desnecessárias, sobretudo diante dos fatos que lhe são imputados, sendo consentâneas com o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 



    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao Habeas Corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente